Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IN LABEL. SOMATROPINA. PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento de medicamentos ao cidadão, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo.
3. Tendo o autor sido diagnosticado com déficit de crescimento, sendo-lhe prescrito a administração de Somatropina, fármaco listado no rol de medicamentos padronizados da Secretaria de Estado de Saúde, deve o Estado fornecê-lo sob pena de infringir o disposto no artigo 196 da Constituição da República.
4. “Ademais, o Protocolo Clínico oferece uma recomendação de tratamento, o que não impede ao médico assistente de prescrever tratamento diverso, ante o surgimento de tratamentos mais modernos e mais eficazes. 4. Questões relativas à eficácia terapêutica, cessação ou substituição medicamentosa inserem-se no âmbito da responsabilidade exclusiva do médico, que atrai para si eventuais encargos decorrentes da prescrição. (Acórdão 1232658, 07030743420198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
5. Apelação desprovida.